Tribunal: TJSP
Processo: 1009874-12.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
– Oscilação de energia elétrica – Danos em equipamentos de imóvel segurado – Regresso da seguradora a concessionária – Sub-rogação – Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal – Hipóteses excludentes – Não ocorrência – Procedência do pedido:

– Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
– Oscilação de energia elétrica – Danos em equipamentos de imóvel segurado – Regresso da seguradora a concessionária – Sub-rogação – Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal – Hipóteses excludentes – Não ocorrência – Procedência do pedido:

– Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, sem que esteja presente fator de exclusão do nexo causal.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1009874-12.2020.8.26.0577 São José dos Campos - voto no 21390
Registro: 2020.0000964340
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009874-12.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1009874-12.2020.8.26.0577 São José dos Campos - voto no 21390
-- voto n. 21.390 --
Apelação Cível n. 1009874-12.2020.8.26.0577
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Comarca: São José dos Campos
Juiz de Direito sentenciante: Luís Maurício Sodré de Oliveira
Disponibilização da sentença: 16/07/2020
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
Oscilação de energia elétrica
Danos em equipamentos de
imóvel segurado Regresso da seguradora a concessionária Sub-
rogação Responsabilidade objetiva Prova do dano e do nexo
causal Hipóteses excludentes Não ocorrência Procedência
do pedido:
Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso
pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo
sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da
concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva,
sem que esteja presente fator de exclusão do nexo causal.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 324/331, que julgou procedente a ação
regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por Itaú Seguros de Auto e
Residência S/A contra EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A,
condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 4.104,64, com correção
monetária pela Tabela Prática do TJ/SP e juros de mora de 1% ao mês a
partir do pagamento ao segurado. Em razão do resultado, a ré foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1009874-12.2020.8.26.0577 São José dos Campos - voto no 21390
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a ré alegando que demonstrou que na
data do sinistro não houve qualquer registro de interrupção/oscilação ou
sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento
de energia.
Afirma
que
os
sistemas
elétricos
que
alimentam as residências dos segurados estavam em perfeitas condições
nas datas dos sinistros, não havendo registros de ocorrências, oscilação,
interrupção ou falha na prestação de serviço.
Sustenta que não foi demonstrado o nexo
causal entre sua conduta e os danos alegados, sendo que não pode ser
responsabilizada por todo e qualquer dano ocorrido nos equipamentos
eletrônicos de seus clientes.
Aduz
que
a
verificação
do
nexo
de
causalidade entre o dano e a prestação do serviço deve seguir os
procedimentos previstos na Resolução no 414/2010 da ANEEL, não
podendo a prova fica sujeita aos laudos apresentados pela seguradora,
unilateralmente produzidos. Ressalta que os equipamentos danificados
deveriam ter sido encaminhados a ela para apuração dos fatos, bem como
não foi observada a exigência de prévio requerimento administrativo.
O recurso é tempestivo, bem preparado (fls.
354) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo
Civil.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1009874-12.2020.8.26.0577 São José dos Campos - voto no 21390
A
apelada
contra-arrazoou
o
recurso,
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 358/402).
É o relatório.
I.
O
presente
recurso
não
merece
acolhimento.
Trata-se de a ação regressiva de reparação de
danos ajuizada por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A contra EDP
São Paulo Distribuição de Energia S/A, em que narra ter firmado
contratos de seguro contra danos elétricos com Domingos Donizeti
Sardela, representado pela apólice n.o 33.14.18758600.0.1; Sabino Silvino
Tomé, apólice no 33.14.3000226.0.1 e Tiago José Bueno, apólice no
33.14.18192800.0.1,
pelos
quais
se
comprometeu,
mediante
o
recebimento do prêmio, a garantir os riscos a que estavam expostos os
imóveis.

Em 19/12/2019, 08 e 28/01/2020 as
unidades
consumidoras
foram
afetadas
por
distúrbios
elétricos,
provenientes da rede de distribuição administrada pela ré, causando
danos aos bens que guarneciam os referidos imóveis, conforme
documentos (fls. 38/40, 52 e 65).
E observado o sinistro, a autora afirma ter
arcado com os custos que somados alcançaram o montante de R$ R$
4.104,64, pagos aos segurados em 10, 14 e 19/02/2020, requerendo a
condenação da ré ao ressarcimento do valor.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1009874-12.2020.8.26.0577 São José dos Campos - voto no 21390
Diante do julgamento de procedência, veio
este recurso, que não merece provimento.
Com efeito, os laudos técnicos demonstram o
nexo causal entre a oscilação de energia e os danos ocasionados. E a ré
não se desincumbiu de provar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima
ou de caso fortuito ou força maior capaz de elidir a sua responsabilidade.
Cumpre salientar que eventos da natureza
não podem ser caracterizados como caso fortuito ou de força maior, uma
vez que a incidência de raios na rede de distribuição e oscilação de energia
elétrica são hipóteses comuns, previsíveis.
No
mais,
encontram-se
nos
autos
as
informações das apólices de seguro firmadas entre a autora e seus
segurados (fls. 35/36, 49 e 62/63), laudos elaborados por técnicos (fls.
38/40, 52 e 65), além dos comprovantes de pagamentos nos valores de R$
1.505,49, R$ 1.200,00 e R$ 1.399,15 (fls. 43, 56 e 68).
Registre-se que a ré é concessionária de
serviço público de fornecimento de energia nas localidades de ocorrência
dos danos e está submetida à teoria do risco administrativo, cuja
responsabilidade se configura de forma objetiva, independentemente da
demonstração da culpa, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal.
No caso, a ré limitou-se a alegar que os
documentos eram unilaterais, além de ter sustentado a inexistência de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1009874-12.2020.8.26.0577 São José dos Campos - voto no 21390
falha em serviço, contudo, sem que fossem abalados os documentos
trazidos pela autora.
O nexo de causalidade foi comprovado pelos
laudos técnicos produzidos por empresas idôneas, e não unilateralmente
pela autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se
inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura. Bem por
isso, não se vislumbra no caso o alegado cerceamento de defesa, pois a
prova técnica foi produzida e apresentada nos autos.
No
mais,
as
disposições
contidas
na
Resolução Normativa no 414, que condicionam o pagamento de
indenização à formulação de prévia reclamação administrativa, não podem
obstar o manejo de ação de regresso pela concessionária, visto tratar-se de
resolução administrativa que não se sobrepuja à norma Constitucional
garantidora do acesso à justiça a todo aquele cujos direitos foram lesados
por outrem.
A ré nada trouxe, portanto, a justificar o
afastamento de sua responsabilidade com relação aos danos provocados
no fornecimento de energia elétrica.
Portanto, diante dos elementos acostados aos
autos, deve ser mantida a procedência dos pedidos.
II. Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso nos termos do acordão.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1009874-12.2020.8.26.0577 São José dos Campos - voto no 21390
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono da apelada, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor da condenação.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --